Tribunal: TJMT
Processo: 1031891-68.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031891-68.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAPHAEL CAMPOS ALMEIDA - CPF: 060.199.731-07 (ADVOGADO), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (RECLAMANTE), GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 105.438.964-04 (ADVOGADO), 1ª Vara da Comarca de Paranatinga - MT (RECLAMADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (RECLAMADO), CICERO DE FARIA COSTA - CPF: 246.131.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO FARIA COSTA - CPF: 395.125.176-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FARIA COSTA - CPF: 801.096.246-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. SUSPENSÃO INDEVIDA. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA TUTELA PROVISÓRIA. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DO ACÓRDÃO. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Reclamação ajuizada para assegurar o cumprimento da decisão transitada em julgado nos autos da Apelação Cível nº 0000890-48.2005.8.11.0044, que determinou a reintegração de posse de 10.000 hectares da Fazenda Jatobá, diante de decisão superveniente que suspendeu integralmente a execução da sentença, com base em tutela provisória concedida em embargos de terceiro que abrangia apenas parte da área (1.500 hectares).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a suspensão integral da reintegração de posse, determinada com base em liminar proferida nos Embargos de Terceiro nº 1003598-24.2023.8.11.0044, afronta a autoridade do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, ao extrapolar os limites objetivos da decisão concessiva da tutela provisória.

III. Razões de decidir

3. A liminar proferida nos embargos de terceiro restringiu-se às Fazendas Pontal I e III, abrangendo área de 1.500 hectares, não havendo determinação para suspensão da reintegração em relação à totalidade da Fazenda Jatobá.

4. A decisão do juízo de origem, ao suspender integralmente o cumprimento da sentença, operou indevida ampliação dos efeitos da tutela provisória, em afronta à autoridade do acórdão transitado em julgado.

5. A paralisação total da execução possessória, inclusive sobre áreas não abrangidas pela medida liminar, representa violação à coisa julgada e obstáculo à efetividade da decisão definitiva proferida por esta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Reclamação julgada procedente.

Tese de julgamento:

“1. Configura violação à autoridade da decisão transitada em julgado a suspensão integral de reintegração de posse fundada em tutela provisória que abrange apenas parte da área litigiosa.

2. A execução da sentença deve prosseguir quanto às áreas não abrangidas por decisão liminar superveniente, observando-se os limites objetivos e subjetivos da tutela provisória deferida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Raul Amaral Campos em face de decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara de Paranatinga/MT nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000890-48.2005.8.11.0044, sob o argumento de afronta à autoridade do acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Cível nº 0000890-48.2005.8.11.0044, transitada em julgado em 11/11/2022.

Narra o Reclamante que a decisão reclamada suspendeu, de forma integral, o cumprimento de sentença que determinava a reintegração de posse da área de 10.000 hectares da Fazenda Jatobá, amparando-se em liminar proferida nos Embargos de Terceiro nº 1003598-24.2023.8.11.0044, cujo alcance se restringia à área de 1.500 hectares das Fazendas Pontal I e III.

Aduz que o decisum impugnado extrapolou os limites da medida deferida nos embargos de terceiro, desrespeitando a coisa julgada formada no acórdão transitado em julgado que assegurou a reintegração integral dos 10.000 hectares da Fazenda Jatobá em favor do Reclamante.

Aponta, ainda, que mesmo após a concessão de liminares em embargos de terceiro, subsiste área remanescente de cerca de 6.000 hectares, livre de qualquer restrição judicial, na qual deveria prosseguir o cumprimento do mandado de reintegração. A decisão reclamada, contudo, suspendeu a integralidade da execução, inviabilizando a efetividade da ordem deste E. Tribunal.

Sustenta, por fim, que houve violação à autoridade do acórdão desta Corte e à coisa julgada material, pleiteando o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença nas áreas não abrangidas por medidas liminares. No mérito, pugna pelo prosseguimento imediato ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N. 0000890-48.2005.8.11.0044, com ordem de restabelecimento do Mandado de Reintegração de Posse do Reclamante sobre as áreas não abrangidas por decisões liminares de proteção possessória.

Vieram informações da juíza “a quo” (id. 322063363).

A PGJ se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a presente Reclamação tem por objeto a preservação da autoridade do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Cível nº 0000890-48.2005.8.11.0044, com trânsito em julgado em 11/11/2022, que reconheceu o direito do Reclamante à reintegração de posse de 10.000 hectares da Fazenda Jatobá, no Município de Paranatinga/MT.

Sustenta o Reclamante que a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, ao suspender integralmente o cumprimento de sentença, teria extrapolado os limites de medida liminar deferida nos Embargos de Terceiro nº 1003598-24.2023.8.11.0044, cuja abrangência se restringe, conforme narrado, a apenas 1.500 hectares das Fazendas Pontal I e III, e não à totalidade da área da Fazenda Jatobá objeto da ação possessória.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos decorre da decisão proferida nos Embargos de Terceiro nº 1003598-24.2023.8.11.0044, que, ao conceder tutela provisória em favor de Sebastião Barbosa dos Santos — terceiro alheio ao processo principal — determinou a suspensão da reintegração de posse exclusivamente quanto às áreas descritas como Fazendas Pontal I e III.

Contudo, conforme sustentado na exordial e evidenciado no andamento processual, o juízo do cumprimento de sentença, ao executar a ordem extraída dos embargos de terceiro, acabou por suspender, de forma geral, a reintegração da totalidade da área, inclusive dos aproximadamente 6.000 hectares que não são objeto da posse ou propriedade alegada pelo embargante, e que tampouco foram abrangidos pela decisão liminar.

Esse ponto é central à controvérsia. A decisão proferida nos embargos de terceiro encontra-se fundada em documentos que, sob cognição sumária, revelam a posse do embargante sobre as Fazendas Pontal I e III, com base, inclusive, em compromisso de compra e venda datado de 2014. A tutela deferida limitou-se, corretamente, à preservação da posse de Sebastião sobre essa área específica, não havendo, pois, comando expresso de suspensão da reintegração da integralidade da Fazenda Jatobá.

Portanto, o que se constata é que, ao dar cumprimento à decisão liminar dos embargos de terceiro, o juízo do cumprimento de sentença excedeu os limites objetivos e subjetivos da tutela deferida, operando suspensão indevida da ordem de reintegração sobre toda a área reconhecida judicialmente como de posse do Reclamante.

A atuação do juízo, embora motivada pelo zelo judicial, resultou em restrição à autoridade do acórdão desta Corte, que transitou em julgado e reconheceu expressamente o direito possessório do Reclamante sobre a totalidade dos 10.000 hectares da Fazenda Jatobá.

A interpretação conferida à liminar dos embargos de terceiro — ainda que válida em seus próprios limites — não pode servir de fundamento para paralisar integralmente o cumprimento de decisão judicial definitiva, sob pena de se permitir que tutela provisória, fundada em cognição sumária, esvazie os efeitos de coisa julgada material.

O argumento da impossibilidade material de cumprimento da ordem de reintegração (ID 164012235) não elide o desvio jurídico verificado. Mesmo diante de óbices práticos, o cumprimento deve ser retomado nas áreas não afetadas pela medida liminar vigente, o que não ocorreu.

Ademais, a própria decisão que deferiu a tutela nos embargos de terceiro determina expressamente sua limitação à área da Fazenda Pontal I e III, de modo que qualquer extrapolação é decorrência da execução ampliada dessa ordem e não da decisão em si.

Dessa forma, evidencia-se a indevida suspensão da integralidade da execução de reintegração, em manifesta violação à autoridade da decisão desta Corte, devendo a presente Reclamação ser acolhida, para cassar os efeitos que obstruem o cumprimento da ordem de reintegração nas áreas não compreendidas pela liminar deferida nos embargos de terceiro.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente reclamação
, nos termos do art. 988, II, do CPC, para:

1.
Reconhecer a violação à autoridade do acórdão proferido por esta Corte nos autos da Apelação Cível nº 0000890-48.2005.8.11.0044
;

2.

Determinar a cassação dos efeitos da decisão que suspendeu integralmente a execução de reintegração de posse
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000890-48.2005.8.11.0044;

3.

Autorizar o imediato prosseguimento da reintegração de posse exclusivamente nas áreas da Fazenda Jatobá não abarcadas pela tutela provisória deferida nos Embargos de Terceiro nº 1003598-24.2023.8.11.0044
, observados os limites geográficos e jurídicos da referida decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025